Tribunal: CARF
Processo: 10183.901307/2015-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.901307/2015-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.841 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
RESSARCIMENTO.
APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS.
INSUMOS.
Em virtude do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, deve ser
adotada a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do
REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, para fins de definição de
insumos no que tange a créditos de PIS e Cofins não cumulativos.
Comprovado que alguns custos/despesas incorridos pelo contribuinte
enquadram-se na definição de insumos dada pelo STJ, cumpre reconhecer o
direito de o contribuinte aproveitar créditos sobre tais custos/despesas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para reverter a glosa referente a lenha, materiais de manutenção e auxiliares,
combustíveis e lubrificantes, materiais de embalagem elencados no recurso voluntário: bobinas,
sacolas plásticas (NCM 39201099), sacos de ráfia, plásticos de proteção, sacos, embalagens
primárias (sacos plástico especial para vácuo), etiquetas, caixas de papelão (NCMs 48211000,
39201099, 48195000), fitas, cola (NCMs 39202011 e 35069120), pallets (NCM 44152000),
envelopamento dos pallets (NCM 39201099), aos serviços de comissão de compras, adquiridos
de pessoas jurídicas, na mesma proporção do crédito do insumo adquirido na operação. E, pelo
voto de qualidade, manter a glosa. Vencidos os conselheiros Jorge Lima Abud, José Renato
Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green que revertiam, também, as
glosas em relação aos fretes de produtos acabados.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.901307/2015-77
Fl. 3285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.841 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901307/2015-77

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Processo pautado por força de decisão judicial, conforme informação recebida da
ASTEJ, em que constava o seguinte trecho da decisão liminar proferida nos autos do MS no
1013673-78.2019.4.01.3600 determinando a autoridade impetrada que:
(...) "proceda à inclusão dos feitos abaixo mencionados [este PAF e outros] na
próxima Sessão do Colegiado, de forma a ser realizado o seu sorteio em sessão pública
de julgamento aos Conselheiros, devendo-se observar a partir daí, os demais prazos
processuais previstos no Regimento Interno em relação ao julgamento definitivo destes
feitos"

Por bem esclarecer a lide, adoto o relato da decisão recorrida, que também adotou
o relato do despacho decisório:
Por bem descrever a presente lide tributária, transcrevo excertos do despacho decisório
n° 1534/2015 - DRF/CBA, fls. 2954:
CONTRIBUIÇÃO PARA A COFINS
Período de apuração: 3° Trimestre de 2013
Pedido de Ressarcimento de Cofins –No Mercado Interno.
Restituição deferido em partes.
(...)
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento – PER, onde o
contribuinte pleiteia suposto crédito de Cofins não cumulativo – mercado
interno do período de apuração do 3o trimestre de 2013.
O contribuinte Vale Grande Industria e Comércio de Alimentos S.A, CNPJ
06.088.741/0001-52, apresentou Pedido de Ressarcimento (PER) referente ao
3° trimestre de 2013 (fls. 2 a 4) por meio do qual requer o reconhecimento de
seu direto a crédito da Cofins.
Pedido de Ressarcimento PERÍODO APURAÇÃO TIPO CRÉDITO VALOR (R$)
07547.61635.041213.1.1.11-7079 3o TRIMESTRE 2013 Cofins Não Cumulativo 1.675.553,69

Após extensa análise da legislação pertinente à matéria e da documentação apresentada
pela interessada, concluiu a Autoridade Fiscal por
A) DEFERIR PARCIALMENTE o Pedido de Ressarcimento efetuado através
do Pedido de Ressarcimento no 07547.61635.041213.1.1.11-7079, até o limite
Fl. 3286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.841 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901307/2015-77

do direito creditório a título de Contribuição da Cofins, vinculado ao Mercado
Interno Não- Tributado, do 3o Trimestre de 2013, reconhecido no valor
originário de R$ 774.045,07 (Setecentos e setenta e quatro mil, quarenta e
cinco reais e sete centavos);
Ciência à interessada em 19/12/2015, fls. 2974.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A interessada apresentou, em 15/12/2015, fls. 2975, inconformismo quanto à glosa das
seguintes gastos a título de insumos que, entende, dariam ensejo a creditamento da
contribuição:
Bens utilizados como insumos: “Materiais de Manutenção”, “Lenha”,
“Materiais de Embalagem”, “Materiais Auxiliares” e “Combustíveis e
Lubrificantes”;
Serviços utilizados como insumos: “Fretes sobre compras de gado” e
“Comissão de Compras”;
“Energia Elétrica e Energia Térmica, Inclusive sob a forma de Vapor”;
“Armazenagem e Fretes na Operação de Venda”; “Depreciação de Bens do
Ativo Imobilizado” “Outras Operações com Direito a Crédito” .
Para tanto, apresenta argumentação com embasamento doutrinário e jurisprudencial
contrário à normatização do assunto pela Receita Federal, que entende demasiado
restritivo por adotar sistemática nitidamente influenciada pela legislação do IPI, assim
resumindo os pontos abordados
a) O conceito técnico de insumos, na sua mais ampla acepção, pode ser
definido como um conjunto de fatores necessários para que a empresa
desenvolva a sua atividade;
b) O conceito de insumos em face da legislação do IPI e do ICMS, dada a
materialidade desses tributos, apenas parcialmente se assemelha ao
conceito de insumos em face do PASEP e da COFINS que, dada a específica
materialidade desses tributos, possui um elastério muito maior;
c) O conceito de insumos em face do PASEP e da COFINS está conectado à
idéia de consumo de determinado bem ou serviço utilizado, ainda que de
forma indireta, na atividade de fabricação do produto ou com a finalidade
de prestar um determinado serviço;
d) Incluem-se no conceito de "insumo", gerando direito ao crédito do
PASEP/COFINS, além das matérias primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem que componham o produto final, também outros
bens que, adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, sejam
aplicados ou consumidos em ação direta sobre o produto em fabricação
(“produtos intermediários”);
e) O conceito de insumos em face do PASEP e da COFINS, dada a
materialidade desses tributos, que incide sobre a totalidade das receitas da
pessoa jurídica, em sua acepção mais ampla, pode ainda ser tido como
relativo a consumo em todos os fatores de produção, vale dizer, não apenas
o consumo relativo à produção ou execução de bens, “strictu sensu”, mas
também como compreensível (consumo) dos demais fatores necessários à
obtenção de receitas. Contudo, não pode ser demasiadamente alargado
para considerar todos os gastos na geração de créditos, equiparando-se
integralmente à legislação do IRPJ.
Fl. 3287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.841 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901307/2015-77

Em seguida passa a contestar
item a item, os gastos glosados pela Autoridade Fiscal (...) Nos casos em
que seja necessária a demonstração do processo produtivo da Manifestante,
para melhor entendimento de sua operação, apresentaremos fotos e
descrições detalhadas. Um manual detalhado da operação também será
anexado a essa defesa (doc. 01). Também serão apresentados fichas
técnicas dos bens que foram objeto de glosa, para devida comprovação de
sua utilização no processo produtivo e devidamente atestado por
profissional capacitado (doc. 02). (...) Nos casos em houve glosa de valores
em função de ausência de prova documental, a Manifestante irá apresentar
os documentos solicitados, ou melhor, detalhados.
Bens utilizados como insumo
Argumenta a interessada que, conforme jurisprudência do CARF e detalhamento que
faz de seu processo produtivo, devem ser considerados insumos, por serem utilizados na
produção de energia e vapor, por serem empregados diretamente no processo produtivo
ou por serem empregados em frota própria leve e pesada, a qual é utilizada para visitar
fornecedores e transportar insumos: Lenha; Materiais de manutenção e auxiliares;
Combustíveis e lubrificantes; e Material de embalagem.
Serviços utilizados como insumo
No que toca aos serviços utilizados como insumo, afirma que os prestadores de frete
sobre compra de gado são sujeitos ao pagamento das contribuições e, por isso, deve
ser apropriado o crédito correspondente, mesmo que a aquisição dos insumos
transportados se dê com suspensão das contribuições, conforme jurisprudência do
CARF e quanto a comissão sobre compras, são gastos necessários e essenciais à
atividade e, a exemplo das despesas com armazenamento e fretes de vendas – que não
podem ser considerados insumos mas que são aceitos por expressa disposição legal –
devem dar direito ao creditamento.
Energia elétrica e térmica
Quanto a energia elétrica e térmica, a interessada afirma juntar as faturas
correspondentes às glosas por falta de comprovação.
Despesas de armazenagem e fretes na operação de venda
No que toca a fretes entre estabelecimentos da empresa, defende a interessada que o
direito a creditamento não está limitado às operações de venda, mas abrange também o
frete de insumos em fase de industrialização entre os estabelecimentos, conforme
jurisprudência do CARF.
Encargos de depreciação
No que se refere aos encargos de depreciação, a interessada afirma que foge ao
princípio da verdade material a glosa de seu valor total e que a documentação
apresentada não foi analisada com a profundidade devida pela Autoridade Fiscal e que
as planilhas apresentadas dão prova da veracidade do crédito, conforme jurisprudência
do CARF.
Outras operações com direito a crédito
Sob essa rubrica, argumenta a interessada que trata-se de gastos com aplicação
necessária no processo produtivo, por serem empregados na frota própria, na linha de
produção, em produtos de limpeza, tudo passível de creditamento conforme
jurisprudência do CARF.
PEDIDO
A interessada finaliza sua manifestação pedindo (i) O acolhimento da Manifestação
de Conformidade para imediata reforma do Despacho Decisório no 1534/2015,
Fl. 3288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.841 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901307/2015-77

e o reconhecimento total do crédito declarado no Pedido de Ressarcimento de
COFINS n.o 07547.61635.041213.1.1.11-7079.
ORDEM JUDICIAL PARA JULGAMENTO ADMINISTRATIVO
Consta dos autos sentença, datada de 2 de maio de 2017, no Processo N° 0007733-
41.2017.4.01.3400 - 6a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal –Tribunal
Federal da Primeira Região determinando a distribuição no prazo de 15 dias e
julgamento no prazo de 30 dias das doze manifestações de inconformidade apresentadas
pela interessada, dentre as quais se insere a presente.

Em 29/05/2017, a DRJ/CGE julgou improcedente a manifestação de
inconformidade nos termos da ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
DIREITO DE CREDITAMENTO
A legislação exige relação direta e imediata entre o bem ou serviço
considerado insumo e o bem ou serviço vendido ou prestado pela pessoa
jurídica demonstrada pela existência de contato físico entre o bem-
insumo ou serviço-insumo e o bem produzido para venda ou o bem ou
pessoa beneficiado pelo serviço.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Intimado da decisão, em 16/06/2017, consoante Comunicado de ciência eletrônica
por decurso de prazo constante dos autos, a recorrente supra mencionada interpôs recurso
voluntário, tempestivo, em 10/07/2017, consoante Termo de solicitação de juntada de
documentos, no qual irresigna-se com a decisão prolatada, sustenta que o conceito de insumo
utilizado está ultrapassado, e passa a discorrer sobre os insumos: Bens - Lenha; Materiais de
manutenção e auxiliares; Combustíveis e lubrificantes; e Material de embalagem; Serviços -
Frete sobre compra de gado e Comissão sobre Compras. Defende a integralidade das despesas
com Energia Elétrica e Energia Térmica, inclusive sob a forma de Vapor, bem como as Despesas
de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda. Arrosta a glosa dos Encargos de Depreciação
e bem assim a de “Outras operações com direito a crédito”. Por fim, requer a procedência do
recurso voluntário e a derrubada das acusações fiscais e decisão de primeiro grau.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.
É o relatório.

Voto
Fl. 3289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.841 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901307/2015-77

Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
Em não havendo preliminares, passa-se de plano ao mérito da lide.
São várias as matérias a serem enfrentadas, todas relativas ao direito de
creditamento. O conceito de insumo e os insumos em si: Bens - Lenha; Materiais de manutenção
e auxiliares; Combustíveis e lubrificantes; e Material de embalagem; Serviços - Frete sobre
compra de gado e Comissão sobre Compras. Despesas com Energia Elétrica e Energia Térmica,
inclusive sob a forma de Vapor; Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda;
Encargos de Depreciação e Outras operações com direito a crédito.

DO CONCEITO DE INSUMO
Ab initio, deve ser superada a discussão sobre o conceito de insumo, porquanto a
matéria já está pacificada sob a ótica atual da CSRF, influenciada especialmente pelo julgamento
do Recurso Especial no 1.221.170/PR, no STJ, que sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts.
1.036 e seguintes do CPC/2015), assentou as teses de ilegalidade da disciplina de creditamento
prevista nas Instruções Normativas da SRF no 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como
definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e que o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Nesse diapasão, vale trazer o pronunciamento do conselheiro Andrada Márcio
Canuto Natal, redator do voto vencedor no acórdão 9303-007.535 - 3a Turma, de 17/10/2018:
(...) Porém, como bem esclareceu a relatora em seu voto, o STJ, no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos de
que tratam os arts. 1036 e seguintes do NCPC, trouxe um novo delineamento ao trazer a
interpretação do conceito de insumos que entende deve ser dada pela leitura do inciso II
dos art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
A própria recorrente, Fazenda Nacional, editou a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, na qual traz que o STJ em referido julgamento teria
assentado as seguintes teses: “(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item –
bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte".
Portanto, a partir desta sessão de julgamento, por força do efeito vinculante da citada
decisão do STJ, esse conselheiro passará a adotar o entendimento muito bem explanado
pela relatora e também pela citada nota da PGFN.
Fl. 3290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.841 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901307/2015-77

Para que o conceito doravante adotado seja bem esclarecido, transcrevo abaixo excertos
da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, os quais considero esclarecedores
dos critérios a serem adotados.
(...)
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo,
na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos
produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o
raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria como um
dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância para o processo
produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou serviço
utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a impossibilidade da
realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade
substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como
sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo,
comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles empregados
direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do mencionado
“teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques.
18. (...) Destarte, entendeu o STJ que o conceito de insumos, para fins da não-
cumulatividade aplicável às referidas contribuições, não corresponde exatamente aos
conceitos de “custos e despesas operacionais” utilizados na legislação do Imposto
de Renda.
(...)
36. Com a edição das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, o legislador
infraconstitucional elencou vários elementos que como regra integram cadeias
produtivas, considerando-os, de forma expressa, como ensejadores de créditos de PIS e
COFINS, dentro da sistemática da não-cumulatividade. Há, pois, itens dentro do
processo produtivo cuja indispensabilidade material os faz essenciais ou
relevantes, de forma que a atividade-fim da empresa não é possível de ser mantida
sem a presença deles, existindo outros cuja essencialidade decorre por imposição
legal, não se podendo conceber a realização da atividade produtiva em
descumprimento do comando legal. São itens que, se hipoteticamente subtraídos,
não obstante não impeçam a consecução dos objetivos da empresa, são exigidos
pela lei, devendo, assim, ser considerados insumos.
(...)
38. Não devem ser consideradas insumos as despesas com as quais a empresa
precisa arcar para o exercício das suas atividades que não estejam intrinsicamente
relacionadas ao exercício de sua atividade-fim e que seriam mero custo
operacional. Isso porque há bens e serviços que possuem papel importante para as
atividades da empresa, inclusive para obtenção de vantagem concorrencial, mas cujo
nexo de causalidade não está atrelado à sua atividade precípua, ou seja, ao
processo produtivo relacionado ao produto ou serviço.
39. Vale dizer que embora a decisão do STJ não tenha discutido especificamente sobre
as atividades realizadas pela empresa que ensejariam a existência de insumos para fins
de creditamento, na medida em que a tese firmada refere-se apenas à atividade
econômica do contribuinte, é certo, a partir dos fundamentos constantes no Acórdão,
que somente haveria insumos nas atividades de produção de bens destinados à venda ou
de prestação de serviços. Desse modo, é inegável que inexistem insumos em
atividades administrativas, jurídicas, contábeis, comerciais, ainda que realizadas
pelo contribuinte, se tais atividades não configurarem a sua atividade-fim.
(...)
Fl. 3291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.841 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901307/2015-77

43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço. Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se
mentalmente o item do contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial
desenvolvida. Ainda que se observem despesas importantes para a empresa,
inclusive para o seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou
relevantes, quando analisadas em cotejo com a atividade principal desenvolvida
pelo contribuinte, sob um viés objetivo.
(...)
50. Outro aspecto que pode ser destacado na decisão do STJ é que, ao entender que
insumo é um conceito jurídico indeterminado, permitiu-se uma conceituação
diferenciada, de modo que é possível que seja adotada definição diferente a
depender da situação, o que não configuraria confusão, diferentemente do que alegava
o contribuinte no Recurso Especial.
51. O STJ entendeu que deve ser analisado, casuisticamente, se o que se pretende
seja considerado insumo é essencial ou relevante para o processo produtivo ou à
atividade principal desenvolvida pela empresa. Vale ressaltar que o STJ não adentrou
em tal análise casuística já que seria incompatível com a via especial.
52. Determinou-se, pois, o retorno dos autos, para que observadas as balizas
estabelecidas no julgado, fosse apreciada a possibilidade de dedução dos créditos
relativos aos custos e despesas pleiteados pelo contribuinte à luz do objeto social
daquela empresa, ressaltando-se as limitações do exame na via mandamental,
considerando as restrições atinentes aos aspectos probatórios.
(...)
Portanto, partindo dessas premissas é que iremos analisar, em cada caso, o direito ao
crédito de PIS e Cofins de que tratam o inc. II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.
Forte nas lições do acórdão da CSRF supra, que tem por base o acórdão do STJ
e Nota da PGFN mencionados, e atento ao fato de que as glosas dos insumos levadas a efeito
pela auditoria-fiscal e ratificadas pela decisão recorrida ancoram-se em Instruções
Normativas e Soluções de Consulta já superadas, procede-se à análise individual das glosas.
Releva, outrossim, apontar que o objeto social da recorrente é extenso:
a) Exploração do Ramo de Abate, Frigorificação, beneficiamento, industrialização,
comercialização, exportação e importação de bovinos, bubalinos, suínos, inclusive seus
derivados;
b) Comércio Atacadista e Varejista, Exportação e Importação de Carnes de bovinos,
bubalinos, suínos, aves, miúdos e todos os seus subprodutos, leite e seus derivados, 7 /
14 vegetais e congelados e in-natura, frutos do mar, crustáceos, moluscos, invertebrados
aquáticos e peixe congelado;
c) Compra e venda, importação, exportação e operações comerciais e financeiras
derivadas de exportação, por conta própria ou de terceiros, sob comissão ou
consignação, de produtos de origem agrícola, animal ou mineral, em estado natural ou
industrializados;
d) Escritório de Administração e controle, Administração de bens próprios e de
terceiros;
e) Participação no capital de outras sociedades como acionista ou quotista, como forma
de realizar plenamente o seu objetivo social ou para usufruir de incentivos fiscais e
financeiros;
f) Transporte rodoviário de cargas (combustíveis e derivados de petróleo, madeira,
produtos agrícolas, gado bovino, gado equino, gado suíno, carnes e seus subprodutos);
Fl. 3292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.841 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901307/2015-77

g) importação e exportação, fabricação e comercialização de biocombustíveis, éster
etílico e éster metilico e seus derivados mediante esmagamento de sementes de
oleaginosas e utilização de sebo de origem animal;
h) Criação de Bovino de Corte.
A recorrente apresentou esclarecimentos quanto ao seu processo produtivo à
auditoria-fiscal, folha 329, e novo detalhamento do seu processo industrial às fls. 383 a 385.
LENHA
A recorrente assim justifica o seu pleito, trazendo fotos do processo produtivo:
Em relação ao insumo “Lenha” (NCMs 99, 44011000 e 44012200), sua utilização
decorre da necessidade de produção a acúmulo de vapor na caldeira.
33. O uso de água quente (entre 45*C e 90*C) e vapor são essenciais e obrigatórios na
produção dos bens (produtos e subprodutos, como miudezas) que serão colocados à
venda, pois devem necessariamente passar por um processo de cozimento, também em
função das condições sanitárias exigidas.
34. A caldeira, então, é utilizada nesse processo de cozimento. O vapor da caldeira é
responsável pela troca térmica de água em temperatura ambiente para quente, cuja
temperatura precisa estar acima de 82,2oC conforme preconizado na circular
175/CGPE/DIPOA. Abaixo, para melhor visualização do processo em descrição, a
efetiva utilização do material na caldeira da Recorrente: (...)

Em virtude de a lenha ser relevante para o processo produtivo ou à atividade
principal desenvolvida pela empresa, entendo por reverter a glosa.

MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E AUXILIARES
A recorrente assim justifica o seu pleito, trazendo fotos do processo produtivo:
(...) os itens relativos à “Materiais para Manutenção” e “Materiais Auxiliares”, tratam-se
de itens que são diretamente consumidos no processo produtivo.
38. O processo de abate é o primeiro de grande transformação de produção, nesse estão
empregados além de mão de obra direta, recursos de material classificado como
Auxiliar, como: material de limpeza para higienização dos animais, vapor para
higienização, como faca (NCM 82119210) e chaira (NCM 82055100), porém de
aplicabilidade direta ao processo produtivo.
39. Após o abate, as carcaças passam pelo processo de Resfriamento em Câmeras onde
a temperatura ambiente permanece entre 1o a 7o graus Celsius e o tempo de maturação
varia de 12h à 24 h.
40. Nesse processo destaca-se o uso de alguns equipamentos, ora glosados, mas com
aplicação direta no processo produtivo, tais como: plataformas de inox, pistola de
atordoamento; serra de carcaça; alicate de corte; máquina de raspar osso e redutores que
podem ser observados abaixo e consomem: rolamentos, lâminas, discos, óleos e
manutenção de pinos, parafusos, pinhão, anel, molas, engrenagens, alojamento de
lamina, motor pneumático, chapas de inox, etc. (NCMs 73181500, 73209000,
82022000, 82083000, 40169300, 40169300, 84834090, 72193300, 85444900,
84821010 e 84389000). (...)
41. Outra atividade constante no processo industrial é a higienização, que é diária e
acontece em todos os setores, e consomem produtos de limpeza, anti salmonella,
esterilizantes dentre outros (NCM 23099090). (...)
Fl. 3293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-008.841 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901307/2015-77

42. O processo do quarteio é o responsável por serrar (utilizando equipamentos que
consomem lâminas NCMs 82022000 e 82083000) as carcaças (já refrigeradas) em
quartos (traseiro, dianteiro e PA – ponta de agulha), que a partir de então tornam-se
produtos acabados. Esses produtos são armazenados em câmaras novamente. Assim, os
quartos têm dois destinos: a expedição, para aqueles que foram destinados à venda de
carne com osso, ou a desossa (como matéria-prima) para produção de carne desossada e
embalada a vácuo.
43. O processo de desossa também utiliza em larga escala materiais como facas e
chairas. O processo de desossa pode ser melhor visualizado no documento técnico
apresentado pela Recorrente, em anexo.
44. Não pairam dúvidas que os materiais mencionados fazem parte diretamente do
processo produtivo, submetendo, inclusive, as perdas de propriedades físicas e/ou
químicas, na forma determinada pela interpretação da Autoridade Fiscal.
45. Ademais, ao longo de todo processo industrial são utilizados diversas máquinas e
equipamentos para elaboração dos produtos finais: box de atordoamento; serras;
balanças; evaporadores (frio); esteiras transportadoras; máquina de vácuo; arqueadeira;
empilhadeira; compressores de amônia; compressores de ar; grupo gerador; caldeira;
digestores (sebo); prensa e moinho.
46. Para geração de ambientes resfriados, ainda que por imposição de legislação
sanitária, há a sala dos compressores de amônia (NCM 28142000) e demais
equipamentos, como torre de resfriamento, que tem água tratada com anticorrosivo
(NCM 28351019), fornecendo diversos setores e processos da operação. (...)
47. As máquinas referidas nos itens 45 e 46 acima dependem de manutenção, sendo que
as peças que são adquiridas para substituição daquelas com defeito ou obsoletas não
geram vida útil superior a um ano para os equipamentos. Portanto, são considerados
como despesa e apropriados como crédito. Mas são aplicadas em máquinas e
equipamentos que demandam efetivamente aplicação no processo produtivo.
48. Tanto nos casos de materiais auxiliares como nos casos de materiais de manutenção,
há posição ampla a favor do contribuinte, tanto pelo CARF quanto pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF), no sentido de prover o crédito para esses gastos,
uma vez que são necessários e imprescindíveis à atividade produtiva da contribuinte,
inserindo no conceito de insumo previsto no inciso II do artigo 3o das Leis nos
10.637/02 e 10.833/03. (...)

Em virtude de os materiais de manutenção e auxiliares serem essenciais para o
processo produtivo ou à atividade principal desenvolvida pela empresa, e não serem ativados,
por não terem vida útil superior a um ano, entendo por reverter a glosa.

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
A fundamentação do despacho decisório para a glosa foi:
Conforme já apresentado acima, o conceito de insumo para fins de crédito de PIS e
COFINS se restringe à matéria-prima, o produto intermediário ou o material de
embalagem, e também aqueles bens que sofram desgaste, dano ou perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação.
Portanto é condição para que os “Combustíveis e Lubrificantes” gerem crédito o
emprego diretamente no processo produtivo. Entretanto, o contribuinte não conseguiu
demonstrar a aplicação direta desses combustíveis e lubrificantes na atividade
produtiva. O contribuinte se limitou a apresentar as notas fiscais de aquisição desses
combustíveis e lubrificantes sem demonstrar a sua aplicação no processo produtivo.
Fl. 3294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-008.841 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901307/2015-77

Ressaltando que a aquisição desses bens para utilização nas outras atividades
empresariais da empresa ou sua aplicação remota não geram direito ao crédito.
Pelo exposto acima, os valores referentes ao grupo “Combustíveis e Lubrificantes”
serão objeto de glosa.
A recorrente assim justifica o seu pleito, trazendo fotos do processo produtivo:
Nas atividades de compra, abate e desossa, a aquisição do gado exerce um papel
fundamental, por isso a Recorrente possuía uma equipe própria, dispondo de veículos
leves para visitas em fazendas e confinamentos, e pesados além de veículos pesados
para transporte dos insumos (o gado).
53. No período de 2013 a Recorrente contava com uma frota própria de 44 caminhões
boiadeiros, que realizavam mais de 40% do transporte do gado, conforme relação
abaixo: (...)
54. Para a realização desse transporte houve gastos relativos a óleo diesel (NCM
27101921), lubrificantes (NCM 27101932, 84212300 e 84212990).
55. Não obstante, o óleo diesel também é insumo utilizado para o funcionamento dos
geradores de energia, para uso da mesma em horário de pico (foto das instalações da
Recorrente): (...)
56. Os geradores de energia, acima demonstrados (figura da direita), alimentados com
óleo diesel, ajudam no funcionamento da sala dos compressores de amônia (figura da
esquerda) e demais equipamentos para geração de “frio” como torre de resfriamento que
tem água tratada com anticorrosivo, fornecido a diversos setores produtivos da
operação.
57. Não há como deixar de observar a aplicação dos combustíveis utilizados nos
caminhões, bom como do óleo diesel utilizado no gerador, nas atividades que
demandam o efetivo processo produtivo da Recorrente.
58. O CARF, conforme já indicamos, não restringe o conceito de “insumo” àquele
afirmado pela Autoridade Fiscal como “à matéria-prima, o produto intermediário ou o
material de embalagem, e também aqueles bens que sofram desgaste, dano ou perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação. ” (p. 6 do Despacho), e reafirmado pela Delegacia de
Julgamento quando aponta a Solução de Divergência COSIT n° 7/2016.
59. Nesse sentido cabe apresentar algumas decisões que ratificam o entendimento acima
exposto (além do já mencionado Acórdão CARF 3403-003.551): (...)
Ao meu sentir, a justificativa da glosa está anacrônica, como já comentado, e
até desarrazoada, uma vez que numa empresa com o porte da recorrente, com 24 filiais, e
contando com um processo industrial tão amplo, não se me afigura razoável glosar a
totalidade dos gastos com combustíveis e lubrificantes porque o contribuinte se limitou a
apresentar as notas fiscais de aquisição desses combustíveis e lubrificantes sem demonstrar a
sua aplicação no processo produtivo.
Ora, o contribuinte explicitou o seu processo produtivo, detalhadamente,
trouxe os gastos com combustíveis e lubrificantes por NCM (óleo diesel e vários tipos de
óleo), por períodos, em planilhas e notas fiscais, tudo de acordo com as solicitações da auditoria-
fiscal. Infere-se daí demonstrada a aplicação dos insumos no processo produtivo. Por outro
lado, para glosar a totalidade dos gastos com combustíveis e lubrificantes, a auditoria-fiscal
precisaria demonstrar que o processo produtivo não utiliza combustíveis e lubrificantes, ou
que esses gastos são desproporcionais à produção do período.
Fl. 3295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-008.841 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901307/2015-77

Assim, em virtude de os combustíveis e lubrificantes serem essenciais para o
processo produtivo ou à atividade principal desenvolvida pela empresa, entendo por reverter a
glosa.

MATERIAL DE EMBALAGEM
Neste ponto a glosa foi parcial, porém a recorrente discorda e assim justifica o seu
pleito, trazendo fotos do processo produtivo:
(...) Como pode ser observado nas fotos extraídas do processo produtivo, destaca-se o
uso constante de bobinas e sacolas plásticas (NCM 39201099).
67.Já os subprodutos são processados separadamente, miúdos e bucharia embalados em
sacos e caixas, cascos e chifres embalados e costurados em sacos de ráfia. (...)
68. Outros subprodutos importantes da produção são o couro, o sebo e a farinha. Todo
matéria não transformada em produto direto, como osso, gordura, pedaços de carne, são
triturados e cozidos para produção de sebo e farinha. (...)
69. Na desossa, que é sem dúvida o maior processo de manufatura na produção de
carne, são empregados diversos recursos incluídos os plásticos de proteção, sacos,
embalagens primárias (sacos plástico especial para vácuo), etiquetas e caixas de papelão
(NCMs 48211000, 39201099, 48195000). (...)
70. No início do processo, a matéria prima da desossa vem do quarteio (já mencionamos
o conceito no item 41). As peças são identificadas individualmente pelas etiquetas e
destacadas do osso para linha de produção em esteiras e transportados onde cada
colaborador realiza uma operação de corte especifica, até a embalagem primária,
processo de vácuo e encolhimento da embalagem, para ao final serem acondicionadas
nas caixas de papelão, na embalagem secundária. (...)
71. Abaixo as embalagens primária e secundária aplicadas na carne desossada,
demonstrando claramente a utilização efetiva das mesmas ao bem produzido. (...)
72. Na arqueadeira as caixas são lacradas com fitas e cola (NCMs 39202011 e
35069120). Por fim, as caixas são empilhadas em pallets (NCM 44152000) e
armazenadas em racks, em caso de produtos embalados em sacos são também
armazenados em sacos maiores em racks, abaixo: (...)
73. Conforme exigência do cliente pode existir ainda o processo de envelopamento dos
paletes (NCMs 44152000 e 39201099).
74. Verifica-se então que todos os materiais elencados acima (nos itens 61 a 73 dessa
Manifestação) referem-se à embalagens, gastos esses de itens com aplicação direta
sobre o bem produzido. (...)
80. A Recorrente então detalhou seu processo produtivo, demonstrando que não apenas
os materiais para embalagem descritos nas posições 3923 e 6305 devem ser
considerados, mas todos os outros itens que estão em contato com o produto final
destinado a venda, considerando a classificação técnica dos itens.
81. Adicionalmente, no seu memorial descritivo conta a “ficha técnica de padronização
de produto ín natura” de seus produtos para melhor acepção dos itens utilizados com
embalagens.
82. Portanto, fica também consubstanciada a glosa indevida dos itens considerados pela
Autoridade Fiscal como “Material para Embalagem”, devendo os gastos ser
integralmente aceitos para a formação do crédito objeto de ressarcimento.
Mais uma vez, em virtude de os materiais de embalagem serem essenciais para o
processo produtivo ou à atividade principal desenvolvida pela empresa, entendo por reverter a
glosa, relativamente aos materiais elencados no recurso voluntário: bobinas e sacolas plásticas
Fl. 3296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-008.841 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901307/2015-77

(NCM 39201099), sacos de ráfia, plásticos de proteção, sacos, embalagens primárias (sacos
plástico especial para vácuo), etiquetas e caixas de papelão (NCMs 48211000, 39201099,
48195000), fitas e cola (NCMs 39202011 e 35069120), pallets (NCM 44152000) e
envelopamento dos pallets (NCM 39201099).

FRETE SOBRE COMPRA DE GADO
A fundamentação do despacho decisório para a glosa foi:
Conforme a Lei n° 12.058/09 as aquisições de gados são feitas com suspensão do
pagamento do PIS e Cofins, não gerando possibilidade de créditos básicos de PIS e
Cofins, logo não dará direito ao crédito relativos aos fretes sobre compras de gados.
Ressaltando que o crédito de PIS e COFINS relativo aos fretes somente será possível
quando o bem adquirido der direito ao crédito básico.
Segundo as diretrizes estabelecidas pelo já citado parágrafo 2o do artigo 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, não existe direito a crédito referente à aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento de PIS e COFINS. Logo, uma vez que os produtos
adquiridos pelo contribuinte (gados) não estão sujeitos ao pagamento de PIS e COFINS,
as despesas de frete relacionadas à aquisição desses produtos não dão direito a crédito
para o contribuinte.

A recorrente assim justifica o seu pleito:
Ocorre que os gastos de fretes, pagos por conta da aquisição do gado, são suportados
pela Recorrente a pessoas jurídicas sujeitas ao pagamento das contribuições para o PIS e
a COFINS.
88. Nesse caso há dissociação entre o serviço prestado e aquisição do gado com
suspensão; enquanto o vendedor do gado não paga o PIS e a COFINS sobre a receita de
venda, o prestador dos serviços recolhe normalmente as contribuições em comento.
89. Se fosse assim, então as pessoas jurídicas prestadoras serviços de transporte também
não deveriam recolher o PIS e a COFINS, uma vez que teriam relação com objeto
transportado.
90. Nesse sentido, é a decisão proferida no Acórdão CARF no 3302-002.785. Importa
ressaltar que o órgão em questão vem decidindo de maneira favorável à apropriação do
crédito: (...)
A matéria é bastante controversa e bem por isso chegou à CSRF. Naquele foro a
controvérsia continua, uma vez que as decisões têm sido por qualidade em desfavor dos
contribuintes:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
PIS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE
FRETES E ARMAZENAGEM. AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO
ONERADOS PELA CONTRIBUIÇÃO.
Não há previsão legal para a apropriação de créditos da não cumulatividade,
na aquisição de serviços de fretes e armazenagem utilizados na compra de
insumos, os quais não foram onerados pelas contribuições. Os serviços de
frete e armazenagem, nessa condição, não são insumos do processo
produtivo. Se o insumo adquirido não dá direito ao crédito, o mesmo
tratamento será dado aos demais valores incluídos no custo de aquisição.
Fl. 3297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-008.841 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901307/2015-77

Acórdão no 9303-009.535 de 18/09/2019.

Em que pese achar bastante razoável a defesa da recorrente, tenho por critério
seguir as decisões da CSRF. Nesse sentido, entendo por manter a glosa.

COMISSÃO SOBRE COMPRAS
Embora haja jurisprudência abalizada a favor da recorrente, nota-se que
hodiernamente a CSRF já definiu tendência de que serviços de comissão de compras, na
aquisição de matéria-prima, não se subsumem no conceito de insumos de forma autônoma:
(...) PIS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
SERVIÇOS DE COMISSÃO DE COMPRAS NA AQUISIÇÃO DE
MATÉRIA PRIMA.
Os serviços de comissão de compras, na aquisição de matéria-prima, não se
subsumem no conceito de insumos de forma autônoma. O seu crédito
somente é permitido quando agregam valores ao custo de aquisição dos
insumos. Esse crédito somente pode ser apropriado na mesma proporção do
crédito previsto para os insumos.
Acórdão no 9303-009.339 de 14/08/2019.
Nesse sentido, entendo por reconhecer o direito ao crédito relativo aos serviços
de comissão, adquiridos de pessoas jurídicas, na mesma proporção do crédito do insumo
adquirido na operação.

DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA E TÉRMICA, INCLUSIVE VAPOR
As despesas foram glosadas parcialmente no despacho decisório, por não serem
apresentadas todas as cópias das faturas de energia elétrica pelo contribuinte, até o valor
declarado. Em sede de manifestação de inconformidade, o contribuinte apresentou notas fiscais
de energia elétrica tendo por cliente “Churrasquinho Jundiaí Ltda” e sem maiores
esclarecimentos porque deveriam ser consideradas na apuração de seu direito creditório.
Em recurso voluntário, há o esclarecimento de que suas instalações ficam em
ponto comercial que anteriormente era da “Churrasquinhos Jundiaí”, e não tinha atualizado no
devido órgão seu cadastro.
No particular, penso que o esclarecimento da recorrente funciona como uma
confissão de que não há condições mínimas de aproveitamento de faturas em nome de outra
pessoa jurídica. A glosa deve ser mantida.

DESPESAS DE ARMAZENAGEM E FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA
A fundamentação do despacho decisório para a glosa parcial foi:
Em análise aos Conhecimentos de Transportes (CTR e CTE) disponibilizados pelo
contribuinte, constatou-se que o contribuinte solicita créditos em relação a fretes entre
Fl. 3298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-008.841 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901307/2015-77

estabelecimentos do próprio contribuinte (onde ele é o remetente e o próprio
destinatário).
Entretanto, inexiste direito ao creditamento de despesas referentes às operações de frete
interno de mercadorias entre estabelecimentos de uma única sociedade empresarial.
De acordo com o artigo 3° da Lei 10.833/2003 e 10.637/2002, a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a armazenagem de mercadoria e frete somente
nas operações de venda e quando o ônus for suportado pelo vendedor. O frete entre
estabelecimentos do próprio contribuinte não se caracteriza como venda, logo não dá
direito ao crédito do PIS e Cofins.
Logo, serão objetos de glosas essas operações enquadradas como frete entre
estabelecimentos dos próprio contribuinte.
Foram também encontrados alguns itens relacionados nas planilhas com as relações dos
itens por ele considerados como “Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de
Venda” em que não foram apresentadas a documentação comprobatória (CTR, Cte).
Nesse caso, esses itens também serão objetos de glosas.
Em relação as “Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda” do período
em questão, cabe informar que nas folhas 2275 a 2312 constam planilha com a
indicação item a item de forma individualizada de todos os itens aceitos e seus
respectivos valores. Consta também nas folhas 2313 a 2321 planilha contendo os itens
glosados individualmente.

A recorrente se defende dizendo que além de fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma empresa, também fretes de produtos semi-acabados (ou em
elaboração) e insumos foram glosados neste item do despacho decisório.
Embora o contribuinte tenha afirmado a existência de outras glosas de fretes que
não os de produtos acabados, não trouxe prova aos autos de que havia fretes de produtos semi-
acabados (ou em elaboração) e de insumos que foram glosados. Assim, alegar e não provar é o
mesmo que não alegar.
Especificamente quanto aos fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da
mesma empresa, a posição da CSRF até há pouco tempo era no sentido de que a expressão fretes
na operação de venda seria mais abrangente do que fretes de venda:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009, 2010
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
Cabe à constituição de crédito de PIS/Pasep sobre os valores relativos a fretes de
produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, considerando
sua essencialidade à atividade do sujeito passivo.
Não obstante à observância do critério da essencialidade, é de se considerar ainda tal
possibilidade, invocando o art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei 10.833/03, eis que a
inteligência desses dispositivos considera para a r. constituição de crédito os serviços
intermediários necessários para a efetivação da venda quais sejam, os fretes na operação
de venda. O que, por conseguinte, cabe refletir que tal entendimento se harmoniza com
a intenção do legislador ao trazer o termo frete na operação de venda, e não frete de
venda.
Sem embargo, a tendência mais atual da CSRF, para fretes entre estabelecimentos
dos próprio contribuinte é no sentido oposto:
Fl. 3299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-008.841 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901307/2015-77

(...) COFINS. CRÉDITO SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE
PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA
EMPRESA. POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE
Em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003, e nos termos decididos pelo STJ e do Parecer Cosit no 5, de
2018, em regra somente podem ser considerados insumos para fins de
apuração de créditos da Contribuição da COFINS, bens e serviços utilizados
pela pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de
serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios realizados após a
finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
Acórdão no 9303-010.249, de 11/03/2020.
Dessarte, entendo por manter a glosa.

ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO
A decisão combatida assim justificou a glosa:
Durante o procedimento de verificação do direito creditório postulado, a Autoridade
Fiscal intimou a interessada, Termo de fls. 364 a
f) Reapresentar planilha, em formato digital, com a memória de cálculo quanto
aos valores de créditos sobre Bens do Ativo Imobilizado com base nos
Encargos de Depreciação, detalhando a relação dos bens que estão sofrendo a
depreciação e as alíquotas aplicadas e cópias autenticadas de todas as notas
fiscais referente a compra desses bens (objetos da depreciação).
Esta intimação não foi atendida pela interessada que, em sua manifestação de
inconformidade, tampouco juntou os elementos solicitados, limitando-se a afirmar que
foge ao princípio da verdade material a glosa de seu valor total e que a documentação
apresentada não foi analisada com a profundidade devida pela Autoridade Fiscal e que
as planilhas apresentadas dão prova da veracidade do crédito.
As referidas planilhas meramente indicam o valor alegado dos encargos de depreciação,
sem qualquer discriminação de seu cálculo, a que bens se referem, ao documento de
aquisição ou quanto ao correto registro contábil, se efetuado.
Ora, é certo que a contabilidade faz prova a favor de quem a escriturou, porém essa
força probatória é condicionada pela apresentação dos documentos que deram suporte
aos lançamentos, como se infere do art. 226 da Lei 10.406/2002 (Código Civil
Brasileiro) e Código de Processo Civil, art. 378.
O deferimento do direito creditório está condicionado ao exame dos documentos que
deram suporte à sua apuração, conforme dispõe o art. 76 da Instrução Normativa
RFB n° 1300, de 20 de novembro de 2012.
O contribuinte deve manter os documentos a que se refere o seu direito creditório até
que seja proferida decisão definitiva a seu respeito, como decorre da disposição contida
na Lei no 9.317/96, art. 7°, § 1°, ‘c’.
Assim, na falta da documentação necessária para comprovar os referidos encargos, deve
ser mantida a glosa e o princípio da verdade material não dispensa a comprovação de
direito creditório que deve ter atributos de certeza e liquidez para ser reconhecido.
A recorrente, invocando o princípio da verdade material, diz que houve omissão
do Auditor Fiscal, uma vez que a documentação produzida pela Recorrente sequer foi analisada
profundamente para constatação de sua utilização no processo produtivo. E insiste que as
Fl. 3300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-008.841 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901307/2015-77

planilhas acostadas aos autos da Fiscalização dão a prova de veracidade necessária para
apropriação do crédito, pois são documentos de caráter oficial.
Entendo que a recorrente perdeu mais uma oportunidade para trazer a
documentação necessária e justificar o crédito pleiteado. A glosa deve ser mantida.

OUTRAS OPERAÇÕES COM DIREITO A CRÉDITO
A fundamentação do despacho decisório para a glosa foi:
Verifica-se a partir da análise dos Dacons entregues (fls. 14 a 91) pelo contribuinte a
existência de créditos referentes à “Outras Operações com Direito a Crédito” nos meses
de julho, agosto e setembro de 2013.
Em resposta a intimação o contribuinte apresentou planilhas com a relação das Notas
Fiscais em que solicitou o crédito para os meses de julho (fls. 2391 a 2407), agosto (fls.
2408 a 2422) e setembro (fls. 2423 a 2436).
Em análise as essas planilhas percebe-se que foram incluídos valores de aquisições de
mercadorias relativas a uso e consumo, expediente, diversos, mecânicos e elétricos que
não possuem previsão legal para o creditamento. Ressalta-se que não é permitido que a
autoridade administrativa amplie o direito a crédito para outras hipóteses não previstas
na Legislação.
A recorrente assim justifica o seu pleito:
Ocorre que, como já exaustivamente provado nesse Recurso, os gastos apontados tem
aplicação necessária no processo produtivo.
138. Conforme já mencionado, a Recorrente contava com frota própria para transporte
dos insumos até o local de sua operação. Para tanto, possui gastos com pneus (NCM
40112090), e manutenção de carretas boiadeiras de aço (NCMs 87089990, 72287000,
72085200, 82083000, 87089300, 32089010, 85071090, 87083090, 40131090,
73201000, 85122011, 84099969, 68138190 e 87169090).
139. No processo de abate e desossa, também foi provado a aplicação constante de
bobinas e sacolas plásticas; há também outros equipamentos que fazem parte desse
processo produtivo: plataformas de inox, pistola de atordoamento; serra de carcaça;
alicate de corte; máquina de raspar osso e redutores que podem ser observados acima e
consomem: rolamentos, lâminas, discos, óleos e manutenção de pinos, parafusos,
pinhão, anel, molas, engrenagens, alojamento de lamina, motor pneumático, chapas de
inox (NCMs 73181500, 73209000, 82022000, 82083000, 40169300, 40169300,
84834090, 72193300, 85444900, 84821010 e 84389000) durante o processo produtivo.
140. Ressalta-se também a necessidade de higienização diária e que acontece em todos
os setores da produção, consumindo produtos de limpeza.
141. Observe na maior parte do processo estão empregados o uso de vários
equipamentos, como bombas hidráulicas que consumem: óleo hidráulico, mangueiras,
elementos, rotor de bomba, reparos e válvulas (NCMS 84139190, 40092110 e
27101932), além de ar comprimido nos digestores. Nas máquinas que auxiliam no
processo produtivo há gastos com o emprego e/ou reparo de óleo, correias e manutenção
em bielas, polias, pinos, molas, kits de reparo, filtros, correias (NCMs 27101932,
40103900, 54081000, 84389000, 84229090, 73181500, 73209000, 40169300,
85444900 e 84819090). Além disso, o uso de água quente (45* e 90*) e vapor, são
essenciais e obrigatórios em na produção. (...)
142. Ao final do processo, por condição legal são utilizadas impressoras de etiquetas, à
direita para uso na embalagem primária (contato com a carne) e a esquerda etiqueta
testeira para caixa de papelão, ambas utilizam Ribbom (NCM 96121019) para
impressão: (...)
Fl. 3301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-008.841 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901307/2015-77

143. Frisa-se, portanto, que os gastos relacionados pela Recorrente são aplicados
diretamente da produção, necessários para sua operação.
144. Esses gastos, de peças para manutenção de máquinas e equipamentos, bem como
higienização de ambientes produtivos têm ampla aceitação do CARF, e repetimos, estão
intrinsecamente ligadas à atividade da empresa, e portanto devem fazer parte do crédito.
Novamente cabe ressaltar a interpretação do Conselho, no sentido da aplicação da
definição de insumos: (...)

Em primeiro plano, releva dizer que para os mesmos períodos - julho, agosto e
setembro de 2013 – a recorrente já havia trazido planilhas de bens e serviços utilizados como
insumos, por NCM, acompanhadas de notas fiscais, contendo grande parte dos itens agora
declinados (materiais para manutenção, materiais auxiliares e materiais de embalagem). Ao
contrário daquelas planilhas, as planilhas relativas a “Outras Operações com Direito a Crédito”
não contam com NCM nem são acompanhadas das respectivas notas fiscais. Em análise às
planilhas, nota-se que grande parte das notas fiscais são emitidas por empresas de transporte,
indicativo de serviços de frete, que como se viu anteriormente, na visão da CSRF não é insumo
de forma autônoma, necessitando estar atrelado ao insumo transportado.
Assim é que a recorrente não se desincumbiu a contento de provar seus
créditos na rubrica em tela. A glosa deve ser mantida.

Posto isso, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para reverter
as glosas relativas a lenha, materiais de manutenção e auxiliares, combustíveis e lubrificantes,
materiais de embalagem elencados no recurso voluntário: bobinas e sacolas plásticas (NCM
39201099), sacos de ráfia, plásticos de proteção, sacos, embalagens primárias (sacos plástico
especial para vácuo), etiquetas e caixas de papelão (NCMs 48211000, 39201099, 48195000),
fitas e cola (NCMs 39202011 e 35069120), pallets (NCM 44152000) e envelopamento dos
pallets (NCM 39201099), aos serviços de comissão de compras, adquiridos de pessoas jurídicas,
na mesma proporção do crédito do insumo adquirido na operação.
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 3302
DF CARF MF
Documento nato-digital